Tribunal: TCU
Processo: 004.318/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4168/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.318/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz de Jesus Gomes Sposito (XXX.242.258-XX); Carmen Latorre Manzati (XXX.698.198-XX); Deyrel Reinaldo da Silva (XXX.635.238-XX); Edda Christina Gandolfo de Benedetto (XXX.383.338-XX); Hermila Dulce Araujo da Cunha Camargo (XXX.882.128-XX); Jose Goncalves Correia (XXX.601.108-XX); Maria Cordeiro Carlucci (XXX.175.368-XX); Maria de Lourdes Duarte Souza (XXX.528.298-XX); Maria de Lourdes Migliari Herrmann (XXX.623.988-XX); Ubyracira Moreira Rocha (XXX.542.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.